Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709458-73.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MAYCON DOS SANTOS FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. Forma I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, impossibilitando a reabertura do prazo recursal. Forma II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da Defensoria Pública supre a intimação pessoal do réu solto; e (ii) estabelecer se a ausência de interposição de recurso pela Defensoria Pública, mesmo após solicitação do réu, configura nulidade processual. Forma III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática recorrida fundamenta-se na regularidade da intimação da Defensoria Pública, que tomou ciência do acórdão condenatório e não interpôs recurso, resultando na certificação do trânsito em julgado. 4. O princípio da voluntariedade recursal, previsto no artigo 574, Código de Processo Penal, permite à Defesa técnica optar por não interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu. 5. A inércia do Defensor regularmente intimado, consubstanciada na ausência de interposição de recurso, não configura, por si só, vício ensejador de nulidade processual. Forma IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação da Defensoria Pública supre a intimação pessoal do réu solto. 2. A ausência de interposição de recurso pela Defensoria Pública não configura nulidade processual." Forma Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o, art. 392 e art. 574; CPC/2015, art. 1.021; RITJDFT, art. 265. Jurisprudência relevante citada: STJ, PET no AREsp n. 1.638.328/PB, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 929.030/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 922.525/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2/9/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da intimação da Defensoria para recorrer da decisão. Ressalta que demonstrou vontade inequívoca de recorrer. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 263 e 564, incisos IV e V, ambos do CPP, sob o argumento de que não intimado pessoalmente da manutenção da condenação e teve obstado seu direito de constituir novo defensor para interpor recurso, caracterizando nulidade absoluta por cerceamento de defesa; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça. Afirma que a decisão combatida desconsiderou que houve falha institucional da Defensoria Pública, que, mesmo diante da vontade do réu, deixou de agir, impedindo-o de exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 263, 392, inciso II, e 564, incisos IV e V, todos do CPP, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. COLEGIALIDADE NÃO VIOLADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR TÉCNICO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ... 3. A intimação pessoal do réu solto do acórdão proferido em apelação não é exigida, sendo suficiente a intimação do defensor técnico, ainda que haja agravamento da reprimenda. 4. Não há nulidade pela ausência de interposição de recursos pela Defensoria Pública, em razão do princípio da voluntariedade recursal, tampouco foi demonstrado prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.049.255/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023